Tribunal: TJDFT
Processo: 0735350-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735350-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY LOPES DE ARAUJO CASTRO AGRAVADO: JULIANA SERRADOURADA VIRIATO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUELY LOPES DE ARAUJO CASTRO contra a decisão de saneamento e organização do processo proferida pela da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0703673-59.2022.8.07.0020 – ID 136723450 – autos principais) que, em demanda rescisória de contrato de locação de imóvel residencial proposta por JULIANA SERRADOURADA VIRIATO, indeferiu as seguintes alegações: (i) inépcia da petição inicial; (ii) incorreção do valor da causa; (iii) litigância de má-fé; (iv) pedido contraposto, ante a inadequação da via eleita; (v) extemporaneidade dos documentos juntados com a réplica; (vi) ilicitude de provas juntadas pela autora e/ou determinada pelo Juízo. O agravante reafirma, em síntese, 1) ilegitimidade passiva ad causam, pois não tem nenhum vínculo jurídico direto com a agravada/autora; 2) que a inicial é inepta, porque da narração dos fatos não decorreu logicamente a conclusão; 3) valor da causa (R$ 32.571,42) incorreto, devendo ser ajustado para o montante de R$ 4.571,42; 4) litigância de má-fé, visto que a autora impõe responsabilidade sabidamente indevida; 5) equívoco na rejeição do hipotético pedido reconvencional e de desentranhamento de provas supostamente ilícitas e/ou intempestivas. Pleiteia, ainda, a decretação da revelia da sociedade empresarial Rede Administração de Imóveis, uma vez que é a autêntica ré da demanda, e não o Sr. Felipe Everson Pereira, mero sócio. Pedido liminar deferido (ID 40988656). Preparo recolhido (ID 40827089). Em contrarrazões (ID 41872068), a agravada/autora defende a decisão a quo. É o relatório. Decido. Discute-se no presente recurso o acerto da decisão saneadora do processo (art. 357 do CPC). Vejamos. Após a completa instrução do agravo, permitindo melhor análise dos autos, tenho que o recurso sequer merecia ter sido admitido, uma vez que o ato agravado não ostenta natureza agravável, em razão da regra da taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC. Em outras palavras, o recurso não alcança conhecimento, visto que os temas em discussão (ilegitimidade passiva, valor da causa, inépcia da inicial, litigância de má-fé, desentranhamento de provas e revelia da sociedade empresarial), não se enquadram no referido rol taxativo. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Confira-se a jurisprudência sobre os aludidos temas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. ROL TAXATIVO. COBRANÇA DE ALUGUEL. LOCADOR E LOCATÁRIO. NÃO INTERMEDIAÇÃO. IMOBILIÁRIA. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva ou a arguição de litispendência. 3. A relação contratual que fundamenta a ação de cobrança de aluguéis em atraso foi estabelecida entre locador e locatário e não alcança a imobiliária que apenas intermedia a avença. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (3a Turma Cível, ac. 1049352, Des. Maria de Lourdes Abreu, julgado em 13.09.2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ORA RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação do artigo 1.022 do CPC. O Tribunal a quo apreciou a não inclusão da decisão agravada em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 1.015 do CPC. Ora, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional. 2. A respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento, a Corte Especial, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. No caso em apreço, em que a decisão agravada na origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, ora recorrente, não há que se falar em urgência que decorra da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que a questão poderá ser revista, até mesmo pelo juízo de primeira instância, após a instrução processual. 4. Ademais, destaque-se que o artigo 1.015, VII, do CPC traz como hipótese de cabimento de agravo de instrumento a exclusão de litisconsorte, o que é distinto da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, pois, como acima afirmado, a responsabilidade do réu pelos fatos imputados na petição inicial poderá ser revista após a devida instrução processual. Precedentes: AgInt no AREsp 1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019; AgInt no REsp 1788015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019. 5. Agravo interno não provido. (STJ, 2a Turma, AgInt no REsp 1.918.169/RS, Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24/5/2021) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE REJEITA INCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. IRRECORRIBILIDADE POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA QUE A PARTE COMPROVE A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONCLUSIVA SOBRE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. I. De acordo com a inteligência do artigo 1.015, caput e inciso VII, do Código de Processo Civil, não é cabível agravo de instrumento contra decisão que versa rejeita inclusão de litisconsorte e impugnação ao valor da causa. II. A recorribilidade de decisão que versa sobre inclusão de litisconsorte e impugnação ao valor da causa obedece ao regramento do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Não se aplica a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil na hipótese em que as matérias podem ser suscitadas útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Pronunciamento judicial que se limita a conceder à parte que requereu gratuidade de justiça oportunidade para demonstrar a hipossuficiência alegada não se qualifica como decisão interlocutória e, por conseguinte, não desafia agravo de instrumento, presente o disposto nos artigos 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento não conhecido. (4a Turma Cível, ac. 1405464, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 03/03/2022) PROCESSUAL CIVIL. QUESTÕES PROCESSUAIS E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSTULANTE. RÉ. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA. MONTANTE COMEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, § 3o). PERDURAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO MEDIANTE OITIVA DE INFORMANTE E VALOR DA CAUSA. QUESTÕES PROCESSUAIS SEM REPERCUSSÃO MATERIAL IMEDIATA. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE INÉPCIA DA INICIAL, VALOR DA CAUSA, DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E ILEGITIMIDADE DA PARTE, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (CPC, ART. 1.015). QUESTÕES PROCESSUAIS IMPASSÍVEIS DE IRRADIAREM PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT). 2. Conquanto disponha a decisão sobre legitimidade de parte e inépcia da inicial, pressupostos inerentes à materialização da prestação jurisdicional demandada, ou sobre o valor da causa, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte ou afetar o resultado útil do processo. 3. Sob o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias inaugurado pelo novo estatuto processual, a decisão que, saneando o processo, rejeita, no trânsito processual, arguição de ilegitimidade ativa, de inépcia da inicial, acolhe impugnação ao valor da causa e designa audiência de instrução e julgamento, não está sujeita a recurso de agravo, e, não estando sujeita a preclusão, a devolução a reexame do decidido deve se perfectibilizar em sede de apelação (CPC, arts. 1.009, § 1o, e 1.015). 4. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 5. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da simples circunstância de aparentar condição social superior à grande maioria da população brasileira, à medida que não traduz a certeza de que se trata de pessoa economicamente privilegiada, notadamente quando seus rendimentos são variáveis por atualmente ser trabalhador autônomo (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o). 6. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao ingressar como assistente em ação aviada em face de seu assistido, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça. 7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime. (1a Turma Cível, ac. 1401467, Des. Teófilo Caetano, julgado em 16/02/2022) Agravo interno – Agravo de instrumento não conhecido - Pena por litigância de má-fé – Irrecorribilidade em separado - Atenuação do critério taxativo (CPC 1.015) indevida, no caso. 1. A decisão que, na fase cognitiva, aplica pena por litigância de má-fé não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (4a Turma Cível, ac. 1354748, Des. Fernando Habibe, julgado em 08/07/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESCABIMENTO NO CASO EM APREÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As hipóteses de cabimento agravo de instrumento estão no rol do art. 1.015, do CPC. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 2. Não há que se falar em interpretação extensiva e para ampliar a compreensão dos atos judiciais taxativamente arrolados, de modo a assegurar o manejo do agravo de instrumento. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Inexistência de urgência ou de prejuízo à apreciação do mérito a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, ao passo que, mesmo que não houvesse o desentranhamento da peça defensiva, a decretação da revelia não seria revertida. Quanto o afastamento dos efeitos da revelia, a necessidade de prova dos fatos alegados ou até a abertura da instrução processual, é questão que deverá ser conhecida de ofício pelo magistrado (princípio iura novit curia). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (4a Turma Cível, ac. 1252401, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 03/06/2020) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IRRECORRÍVEL. CABIMENTO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. MAIS DE UM RÉU. CONTAGEM DE PRAZO. JUNTADA DO ÚLTIMO MANDADO CUMPRIDO. ARTIGOS 231 E 335 DO CPC. PUBLICAÇÃO DA JUNTADA. NÃO OBRIGATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o rol previsto para o manejo do recurso de Agravo de Instrumento passou a ser taxativo e, em decorrência desta interpretação, não se admite mais a sua interposição contra decisão que decretou a revelia. 1.2. Diante deste quadro, não sendo deferida à parte qualquer possibilidade de insurgência recursal à época da impetração, este eg. Tribunal de Justiça vinha admitindo o manejo de Mandado de Segurança para questionar decisões judiciais irrecorríveis. 2. No caso de não ser realizada a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil, a contagem do prazo para contestar, conforme previsto no artigo 335, inciso III, obedece ao quanto disposto no art. 231 do mesmo diploma. 2.1. Considerando o tipo de citação realizada nos autos de origem, qual seja, citação por oficial de justiça, e tendo em vista o artigo 231, inciso II e §1o do CPC, o dia de começo do prazo para oferecer contestação será a data de juntada aos autos do último mandado cumprido, já que, quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última data de juntada aos autos do derradeiro mandado cumprido. 3. Não há que se falar em intimação da abertura do prazo para contestar, haja vista que o artigo 231 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que o prazo se inicia na data da juntada, dispensando qualquer publicação posterior. 4. Não havendo demonstração de qualquer ilegalidade, teratologia ou abusividade na decisão de origem, a segurança deve ser denegada por ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. 5. Ordem denegada. (1a Câmara Cível, ac. 1154419, Des. Gislene Pinheiro, julgado em 18/02/2019) Não se desconhece que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n.1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art.1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ocorre que, na hipótese dos autos, não se verifica situação de urgência, uma vez que, em princípio, não se vislumbra a alegada litispendência, pois [n]o caso em apreço, verifica-se que o autor pretende a revisão do valor da pensão alimentícia fixada em favor dos requeridos, com base no cenário da pandemia mundialmente vivenciado, alegando que diante do seu estado de saúde necessitou de intenso isolamento social, o que teria prejudicado a sua atividade profissional. Nesse contexto, entendo que não houve a reprodução da causa de pedir próxima nesta ação, considerando que os fatos alegados pelo requerente não foram reproduzidos do feito anteriormente ajuizado, especialmente porque o cenário pandêmico ainda não era conhecido. E, muito embora nos dois processos se verifique as mesmas partes e pedido de revisão do patamar da pensão alimentícia, o argumento específico que teria ensejado a alegada alteração na situação econômica do requerido é diverso, o que enseja a inexistência de litispendência entre as duas ações. Nessa perspectiva, diante da ausência de demonstrada urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015, do CPC, de rigor não conhecer do recurso quanto a este tópico. Além do mais, os fatos alegados reclamam dilação probatória que não tem lugar no agravo de instrumento, o qual, assim, carece de utilidade para o agravante. Atente-se, uma vez mais, para a jurisprudência: DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DO FILHO MENOR. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LOGO, RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os alimentos provisórios, devidos pelo agravante, genitor da menor, na importância equivalente a um salário-mínimo. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante requer, em antecipação de tutela, a revisão dos alimentos provisórios para o patamar de 32% do salário-mínimo e, no mérito, a confirmação da tutela provisória antecipada. 2. Pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole. 3. No caso, não há motivos suficientes para modificar o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência da agravada e é necessária dilação probatória para modificação do valor fixado pelo juízo de origem. 3.1. Com efeito, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 3.2. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória tampouco pode avançar sobre as questões de mérito sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Jurisprudência: ?(...) 3. É necessária a dilação probatória para mensurar a verdadeira capacidade contributiva do agravante e a necessidade do agravado, o que não é possível em sede de agravo de instrumento, onde a análise das provas é restrita. Assim, até que se possa apurar concretamente a situação dos envolvidos, afigura-se razoável manter os alimentos outrora estabelecidos pelas partes. (...)? (07116670420228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 4/7/2022). 5. Agravo improvido. (2a Turma Cível, ac. 1642561, Des. João Egmont, julgado em 16/11/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.CÉDULADECRÉDITORURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN.EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMOINICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação. 2. O título executivo decorre de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidadeCéduladeCréditoRural. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia, o qual estabeleceu que ?Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). 4. Diante da ausência de comprovação de inexistência de saldo a ser pago em favor do Agravado e levando em conta a complexidade dos cálculos discutidos nos autos e o tempo decorrido desde a celebração da avença, necessária a prova técnica pericial contábil, a fim de conferir se existem ou não diferenças a serem restituídas ao agravado, nos termos assentado pela Corte Superior de justiça. 5. Demonstrada a necessidade de dilação probatória no presente caso, revela-se impossível a análise de excesso de execução nessa fase procedimental, porquanto inexistem elementos suficientes para formação da convicção, carecendo de maiores esclarecimentos, situação, particularmente, incompatível com o âmbito do recurso de agravo de instrumento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (2a Turma Cível, ac. 1605267, Des. Sandoval Oliveira, julgado em 10/08/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. O superendividamento não é fundamento suficiente, por si só, para justificar a rescisão unilateral de empréstimos pactuados de forma livre. Ademais, os vícios do negócio jurídico sugeridos pela agravante não prescindem de dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Ainda, necessário considerar que a rescisão dos contratos acarreta o retorno das partes ao status quo ante, exigindo a devolução de todas as quantias recebidas pela agravante, e, de resto, em regra, encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC, diante do evidente perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, promovido o cancelamento da autorização pela via extrajudicial, impõe-se a imediata suspensão dos descontos em conta corrente. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Embargos de declaração não conhecidos. (5a Turma Cível, ac. 1638143, Des. Fábio Eduardo Marques, julgado em 09/11/2022) Destarte, o agravo de instrumento interposto é manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, III, do CPC, dele NÃO CONHEÇO. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator